Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-36.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800528-36.2024.8.14.0085

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800528-36.2024.8.14.0085

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA
. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800528-36.2024.8.14.0085

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, deferindo a tutela de urgência pleiteada, e condenando a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico do autor.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
através da contestação acostadas aos autos e documentos é possível notar a regularidade da contratação de cartão de crédito e sua modalidade assinada, além de número de parcelas, valor contratado, valor da parcela e mais;
II -
no ato da contratação foram obtidas selfies do contratante, bem como cópia de seus documentos pessoais, os quais corroboram para demonstrar a regularidade do negócio. Necessário esclarecer neste ponto que a data do Aceite da Captura da Biometria Facial (Selfie), diz respeito a data em que o cliente concedeu permissão para ser tirada a selfie, é uma autorização, solicitada em uma única oportunidade, já a data do aceite do CET, Contrato e Assinatura é data em que foi efetivamente assinado o contrato. Desta forma, a Financeira se certifica de que todos os dados pertencem à Parte Autora, bem como confirma sua identidade, não havendo que se falar em fraude ou má-fé da Facta Financeira.
III -
alega a parte autora não ter firmado o contrato de empréstimo consignado objeto da lide. Entretanto, as provas colacionadas aos autos evidenciam o depósito do valor objeto do empréstimo na conta da parte autora. A parte autora, por sua vez, recebeu o crédito sem qualquer objeção, tendo dele feito uso. Poderia ter devolvido o valor e encerrado a relação contratual;
IV -
por fim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
seja reconhecida a regularidade da inversão do ônus da prova, aplicada pelo magistrado de primeiro grau, em razão da hipossuficiência da autora e da disparidade entre as partes, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor;
II –
seja mantida a condenação da recorrente à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro;
III –
seja mantida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando a razoabilidade e proporcionalidade;
IV -
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença, bem como, a condenação da parte apelante em custas e honorários sucubenciais.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800528-36.2024.8.14.0085

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VERA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS

ADVOGADO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trat
a do exame acerca da validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte apelada alega ausência de contratação válida e busca a nulidade dos contratos
nº. 89009508, no valor total de R$ 1.376,37
, e nº.

0078503850, no valor total de R$ 591,97, com a devolução dos valores descontados.

Nesse sentido, em análise aos autos, constato que, muito embora a apelada alegue ausência de contratação válida, a análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que a instituição financeira apelante apresentou nos autos os contratos firmados entre as partes, sendo possível verificar a autenticidade da assinatura digital aposta no contrato, eis que encontram-se presentes as informações que identificam e registram os signatários, com validação de assinatura digital por biometria facial, com a indicação de data, hora, geolocalização e IP (ID nº. 22177770).

No caso da contratação
eletrônica em questão, tanto esse modelo de contratação quanto a expressão da vontade pela biometria facial, e ainda confirmada pelo envio de documentos pessoais, além de não serem defesas em lei, têm sido práticas comuns devido aos avanços tecnológicos e demandas da sociedade moderna no tocante ao acesso ao crédito.

Tal formato, já popularizado entre as instituições financeiras e seus clientes, também não encontra óbice nas normas do Banco Central do Brasil - BACEN ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fosse o caso, não teriam sido implementados tais descontos de forma consignada por este último, ou ainda, deveria ter sido acionada a própria autarquia federal caso o houvesse implementado às margens da lei.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1.
Observa-se dos autos que a parte recorrida demonstrou, na condição de fornecedor, a regular contratação do serviço adquirido pela apelante, desincumbindo-se do seu ônus ao colacionar aos fólios a cópia do Termo de Adesão do Empréstimo Consignado, bem como
a cópia da identidade da recorrente e a foto tirada pela autora em formato de selfie
; não logrando êxito a recorrente em provar que fora induzida a erro no momento da contratação. 2.
Verifica-se, ainda, que os serviços contratados estão postos de forma clara, legível e de boa visualização, existindo cláusula dispondo sobre as características do empréstimo consignado, sendo a leitura da mesma de fácil compreensão
. 3. Desta forma, as provas carreadas comprovam que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, não havendo o que se falar em ilegalidade. 4. Assim, em uma leitura atenta da sentença vergastada, percebe-se que o Juízo a quo decidiu pela improcedência da ação de forma harmônica ao pensamento esposado por este Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade em conhecer do Recurso de Apelação para NEGAR provimento ao apelo de Francisca Lourenço Alves, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, data conforme assinatura eletrônica HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator (TJCE - Apelação Cível - 0200294-70.2022.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 07/12/2022, data da publicação: 08/12/2022) (grifo meu)

Ademais, cabe destacar que a contratação eletrônica por biometria facial é plenamente válida, nos termos da Instrução Normativa nº 28/2008, do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

[...] III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência". (grifo meu)

Tecidas tais considerações, chego a conclusão de que o réu logrou êxito em comprovar a contratação efetivada, a qual se deu em ambiente virtual, contendo, inclusive, biometria facial do apelado, com assinatura digital e geolocalização.

Confrontando a documentação apresentada pela apelante, bem como a documentação acostada pela apelada à exordial, vejo que: i) a foto do rosto da apelada (selfie/biometria facial) corresponde à mesma pessoa constante na identidade (ID 22177749); ii) foi juntado aos autos as cédulas de crédito bancário (ID 22177752 e 22177753), objeto da lide, assinadas pelo apelado através de reconhecimento facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Isto posto, verifico que no referido pacto consta devidamente expresso o tipo de operação, estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela apelante.

Ainda, o apelada alega fraude, mas não nega o recebimento dos valores e nem a utilização dos mesmos ou a titularidade da conta, não alega a utilização do cartão por terceiros, não procurou o banco administrativamente para cancelamento do contrato e estorno da quantia, não aduziu pretensão em depositar judicialmente o valor, ao passo em que pleiteia indenização.

De outro lado, a apelante, no exercício regular de seu direito, demonstrou ter agido com segurança na contratação, ainda que de forma eletrônica, tendo averiguado a correta identificação do apelante por meio de sua biometria facial, tendo apresentado o dossiê da contratação, de modo a se fazer crer inexistir qualquer fraude.

Desse modo, forçoso concluir que a instituição bancária demonstrou a legitimidade da contratação, desincumbindo-se do ônus previsto no artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO OU NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO VÁLIDO. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA CAPAZ DE EVIDENCIAR A OPERAÇÃO. DEPÓSITO EFETUADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NO ART. 487, I DO CPC/15. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. 1. A insurgência vertida no apelo cinge-se à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular, nos moldes do art. 487, I do CPC/15. 2.
O núcleo do litígio está em averiguar se a operação financeira ora ventilada de fato foi firmada pelo consumidor e se o montante pactuado lhe foi entregue. 3. No tocante ao contrato, foi de fato assinado pela parte demandante, conforme anuncia as inúmeras operações eletrônicas de segurança. No tocante ao depósito, foi de fato concretizado em nome da parte demandante. 4. Comprovada a existência de contrato válido, não há que se falar em ato ilícito por parte do banco réu, devendo-se por via lógica de consequência manter a sentença quanto ao afastamento do dever de pagar danos morais.
5. Conheço o recurso para negar-lhe provimento, mantendo in totum a decisão vergastada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto do Relator que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMAFILHO Relator (TJCE - Apelação Cível - 0051042-46.2021.8.06.0055, Rel. Desembargador(a) JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/08/2022, data da publicação: 30/08/2022) (grifo meu)

Tendo em vista a validade da relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito e das cobranças em questionamento, não há que se falar em nulidade do contrato, inexistência de débito, devolução de valores descontados ou indenização por danos morais, uma vez que inexistente ilicitude na conduta da apelada, sendo improcedentes tais pedidos, cabendo reforma à sentença.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, inverto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelante, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, considerando válido e eficaz os contratos em discussão, e
invertendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelante arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024